Tribunal: TJMT
Processo: 0001103-40.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001103-40.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SEBASTIAO BOA MORTE - CPF: 707.264.571-32 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – DESPROVIDO –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRADA FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe cogitar em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente circunstâncias em que se deram a apreensão, que demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sebastião Boa Morte
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0001103-40.2017.8.11.0042 (código 461262), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e o pagamento de 250 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, consubstanciada na insuficiência probatória, ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (Id. 111307489).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 111307494).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 115935960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Sebastião Boa Morte
,
vulgo “Kiko”,
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Conforme Inquérito policial, no dia 16 de dezembro de 2016, por volta de 17h, na Rua Vinte e Um, nº. 16, Quadra 120, Bairro Pedra 90 nesta capital, o denunciado Sebastião Boa Morte tinha em depósito 14 (quatorze) pedras de cocaína, com massa de 2,68g (dois gramas e sessenta e um centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, em forma de pó com massa de l,08g (um grama e oito centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 2,32g (duas gramas e trinta e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar nº. 2837/2016, fls. 22/23-IP. (...)”
– Id. 111225542.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e o pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id.
111307481
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o acusado seja
absolvido

ante a insuficiência probatória
, ou para que o delito seja
desclassificado
para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Sustenta que não ficou demonstrada a finalidade mercantil das drogas apreendidas, aduzindo que o recorrente assumiu a propriedade dos entorpecentes e que se destinava exclusivamente ao seu próprio consumo.

Com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não merecem acolhimento
.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, observo que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos, apesar da negativa do acusado.

Consta dos autos que a equipe de inteligência da Polícia, do 24º BPM, recebeu informações de que em determinada residência havia forte movimentação de comercialização de drogas.

Em decorrência disso, os policiais efetuaram o monitoramento da residência apontada, onde reside o ora apelante, e se depararam com o usuário de drogas Antônio Gonçalo de Moura no local comprando entorpecente; foi solicitado o apoio de outra guarnição da Polícia, a qual abordou o citado usuário e localizou em sua posse uma porção de pasta-base de cocaína e, nessa ocasião, relatou que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$8,00 (oito reais), descrevendo o valor de cada cédula entregue – uma de cinco reais, uma de dois reais e uma moeda de um real –, e apontou o local como sendo a casa do acusado.

Diante disso, os policiais foram até a casa indicada e abordaram o recorrente; em busca pessoal foi localizada a quantia de R$18,00 (dezoito reais) em dinheiro e notas trocadas (iguais àquelas entregues pelo usuário e mais uma cédula de dez reais), e, em buscas na residência, foram encontradas 14 porções de pasta-base de cocaína (2,68g), 1 porção de cocaína (1,08g) e 2 porções de maconha (2,32g), as quais estavam armazenadas em um frasco plástico que se encontrava embaixo do fogão.

Nesse sentido foram as declarações das testemunhas Bruno da Silva Roberto e Greidimar Magalhães da Silva, policiais militares que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante delito do apelante (Id. 111225544, pp. 3-6).

Em sede judicial, o policial Bruno esclareceu que foi chamado pelo serviço de inteligência e quando chegaram no local a equipe já se encontrava lá, oportunidade em que foram feitas as buscas e localizadas as drogas; se recordou que havia um rapaz, o qual fizeram a sua abordagem na rua, quando já tinha saído da residência do acusado, e asseverou que, naquela ocasião, ele indicou a casa onde tinha adquirido o entorpecente, onde reside o ora apelante; ademais, disse que não havia outra pessoa no local, de modo que foi feita a abordagem apenas do usuário de drogas e do réu.

Dessume-se dos autos que o usuário de drogas Antônio prestou declarações em sede inquisitiva, oportunidade em que afirmou ser usuário de pasta-base há 22 anos e que, no dia dos fatos, adquiriu uma “pedra de crack” na residência do apelante, onde se encontrava ele e uma pessoa de nome João, disse que pagou o valor de oito reais na droga e que entregou uma cédula de cinco reais, uma de dois reais e uma moeda de um real, e, ao ir embora para sua casa, foi abordado pela Polícia (Id. 111225544, p. 31).

Conquanto a defesa argumente que a citada testemunha não prestou depoimento em Juízo, verifica-se que as declarações do policial vão ao encontro da sua narrativa.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O apelante, por sua vez, negou a prática da traficância nas duas fases processuais. Alegou na Delegacia que a droga apreendida era para seu próprio consumo e que era pouca quantidade, a qual seria consumida com facilidade em uma única noite; aduziu que comprou a droga de um rapaz no bairro Pedra 90, mas desconhece seu nome; disse ainda que não vendeu entorpecente para Antônio e não conhece nenhum João; e justificou que o dinheiro que tinha em sua posse era proveniente do troco que recebeu do rapaz que lhe vendeu a substância ilícita (Id. 111225544, p. 9).

Em Juízo, ele manteve a negativa de autoria, aduzindo que tinha comprado a droga naquele mesmo dia da apreensão para seu consumo e que já estava fazendo o uso dela; disse que pegava bastante droga para usar em casa, pois sua mãe lhe dizia:
“ó, em vez de você usar na rua, você pega e usa em casa”
; relatou que saiu na calçada de sua residência e que o local tem muito movimento e lá haviam
“esses dois aí fazendo esse negócio lá, esse ‘transamento’”
, referindo-se ao usuário Antônio e a outra pessoa mencionada na audiência; negou conhecer algum João e que nunca viu Antônio e nem é seu conhecido; assim, alegou que estava fazendo o uso da droga quando a Polícia chegou e já estava “loucão” e, por nervosismo, escondeu o entorpecente embaixo do fogão.

Impende consignar que a genitora do réu, Antônia, ao prestar depoimento em Juízo disse que ele é usuário de drogas, mas que não faz uso de entorpecente em sua residência, e respondeu que nunca pediu para ele usar droga em casa, ademais disse que nunca soube se ele vende entorpecente.

Ressalte-se que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme denota a inteligência do § 2º do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destaco ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Conforme preceitua o Enunciado n. 3 desta Corte:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “ter em depósito” substância entorpecente.

Desse modo, apesar da negativa do recorrente e das alegações defensivas, verifica-se que o contexto fático-probatório produzido, especialmente em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, demonstra a sua finalidade mercantil, frise-se que foram encontradas substâncias entorpecentes distintas (pasta-base de cocaína, cocaína e maconha), o que é pouco crível que se destinavam unicamente ao consumo do recorrente.

Conforme bem delineado pelo apelado, a abordagem do apelante não ocorreu de maneira ocasional, mas fundada em existência de denúncia prévia efetuada ao núcleo de inteligência da Polícia, no sentido de que na residência do acusado havia comércio de drogas.

Sendo assim, a denúncia sobre a traficância aliada a abordagem de usuário de drogas que indicou a residência do réu como o local onde tinha acabado de comprar a droga, além das demais substâncias entorpecentes localizadas no interior da casa, são provas aptas e suficientes a comprovar o delito em apreço,
de forma indene de dúvidas, razão pela qual mantenho o édito condenatório.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022